Tribunal: TJDFT
Processo: 0725052-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725052-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF nos autos de no 0727291-16.2020.8.07.0016. Recebo o presente conflito. Em observância ao teor do Art. 955 do Código de Processo Civil, designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se o Juízo suscitado para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Art. 954 do Código de Processo Civil Oficie-se o Juízo suscitante para que para que instrua este Conflito com a decisão que deu causa ao feito. Após, por força do disposto no artigo 208 do RITJDFT, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 24 de julho de 2020 13:46:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador